Tribunal: TJES
Processo: 0006731-09.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Feminicídio; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006731-09.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCIO BORGES FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006731-09.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO BORGES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Revelam os autos do Inquérito Policial que fundamenta a presente Denúncia que no dia 11 de abril de 2021, por volta das 19h31min, na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 655, Edifício Rio Grande do Sul, apt. º 201, Bairro jardim da penha, CEP 29.060-010, nesta Capital, MÁRCIO BORGES FERREIRA, agindo com intenção de matar, efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima KATIA MATOS DA SILVA FERREIRA, sua esposa, causando-lhe os ferimentos fatais descritos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 72/73.

Segundo apurado, na data dos fatos o DENUNCIADO chegou em sua residência ao final do dia e iniciou uma discussão com a vítima, motivada pelo fato desta ter chamado sua atenção por ele ter sujado o teclado do computador de trabalho dela.

Ato contínuo, o DENUNCIADO passou a agredir a vítima, que tentou sair de casa gritando por socorro, momento em que ele a puxou de volta para o interior da residência, atingindo-a, logo em seguida, com um disparo de arma de fogo a curta distância, na região localizada acima do olho esquerdo.

Também foi apurado que o DENUNCIADO, com o fim de ludibriar as investigações, inovou artificiosamente a cena do crime, ao colocar em uma das mãos da vítima a arma de fogo que utilizou para matá-la.

Ressalta-se que a filha do casal, de apenas onze anos de idade, presenciou todos os fatos acima narrados e pedia por socorro quando foi encontrada por uma vizinha no corredor do edifício, sendo prontamente levada para o interior da residência da moradora, permanecendo no local até a chegada da polícia.

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo fútil, no contexto de uma simples discussão de casal, após a vítima manifestar seu descontentamento com fato de o acusado ter sujado o teclado de seu computador, bem como ocorreu na presença física de descendente da vítima.

Além disso, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado MÁRCIO, que possui compleição física superior a de sua esposa KATIA, bem como é altamente treinado para lidar com situações de estresse extremo, pois atuava no extinto Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar (BME), surpreendeu a vítima com um disparo de arma de fogo sem que ela tivesse qualquer chance de reação ou defesa.

Ressalta-se, ainda, que o crime foi cometido contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, levando em conta que o Denunciado desconsiderou a dignidade da vítima enquanto mulher e esposa, munindo por ela sentimento de posse, além de possuir hitórico amplo de agressão doméstica conta KÁTIA.

Necessário inclusive registrar que o relacionamento do casal era permeado por condutas abusivas - ameaças e agressões - por parte do DENUNCIADO, o qual chegou a ser preso pela prática de violência doméstica contra a vítima, no ano de 2016.

Verifica-se também que houve prática do crime de fraude processual, vez que o acusado inovou artificiosamente a cena do crime ao colocar em uma das mãos da vítima a arma de fogo que utilizou para matá-la, a fim de ludibriar as investigações.

Registra-se, por fim, que os crimes aqui narrados foram cometidos durante estado de calamidade pública, instituído pelo Decreto nº 610-R de 26/03/2021, sendo que o denunciado ignorou a necessidade de isolamento em razão da situação decorrente do coronavírus (COVID-19) e as dificuldades advindas do momento enfrentado sem o menor senso de solidariedade coletiva.

[...]

Após regular processamento inerente à primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, IV, VI e § 7º, III e 347, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa indica que a ação do Recorrente ao posicionar a arma nas mãos da vítima não é suficiente para permitir sua submissão ao júri, por revestir-se de atipicidade.

Nesse sentido, aduz que a pretensa fraude foi grosseira, não sendo capaz de induzir qualquer dos agentes que com ela teve contato a erro, razão pela qual entende que a absolvição é medida que se impõe.

Postula, ainda, o decote das qualificadoras.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Ainda que se tenha consagrado chama-la de sentença, certamente mais se aproxima de uma decisão interlocutória, na qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a indicação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar seu papel de julgador.

Neste contexto, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses excludentes de culpabilidade e as qualificadoras.

A única hipótese em que o magistrado singular pode acolher uma excludente ou afastar uma qualificadora é diante da prova flagrante ou manifesta improcedência.

Extraio do laudo cadavérico que a vítima foi atingida na região frontal esquerda, próximo ao olho, por disparo de arma de fogo a curta distância, nos seguintes termos:

[...] lesão pérfuro-contusa, com bordas regulares e invertidas, com zona de exugo, com pólvora incombusta (zona de tatuagem), medindo aproximadamente 0,5x0,5 centímetros, semelhante a lesão produzida por orifício de entrada de PAF a curta distância, localizada na região frontal esquerda (OE1); fratura de calota craniana com afundamento de crânio em área adjacente a orifício de entrada de PAF; [...]

Os depoimentos colhidos sugerem que o recorrente e a vítima discutiam, momento em que foi desferido o disparo de arma de fogo.

Para melhor esclarecimento acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo as declarações prestadas na Delegacia de Polícia e em juízo:

SD/PMES CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA, na delegacia

[...] que por determinação do Ciodes a RP 4077 prosseguiu ao edifício Rio Grande do Sul, 655, em Jardim da Penha, próximo ao Santander, onde por informação de um morador teria ouvido uma criança filha de um casal gritando “meu pai baleou minha mãe” e que no local, no segundo andar, moraria um possível policial. Durante o deslocamento chegou outro complemento de outro solicitante de um suposto barulho estranho. Ao chegarmos ao local, ainda na portaria, uma pessoa por uma janela do segundo andar chamou a guarnição. Ao descer, ele franqueou a nossa entrada e foi identificado como cabo Borges da Polícia Militar. Ao ser perguntado por um dos militares se teria acontecido algo, o mesmo somente gesticulou com as mãos de forma bem tranquila, chamando a guarnição, nos levando assim até o seu apartamento e que ao chegarmos lá, ele abriu a porta e disse: “aí”, apontando com o dedo e foi visto pela guarnição a esposa do Márcio caída no chão, envolta em uma poça de sangue e com uma arma na mão, momento em que o Márcio entrou em pranto e se sentou na escada do corredor, se mostrando abalado. O mesmo só perguntava à guarnição: “onde está minha filha?” e também falou: “preciso falar com meu capitão”. Foi feito contato com o Ciodes e o operador nos orientou a fazer contato via 190 com o oficial COP. Sendo assim a guarnição fez o contato com o Capitão Isaque que nos orientou a levar o Márcio ao DPJ onde faria contato pessoal com a guarnição e ao chegarmos ao DPJ o Márcio informou que estava se sentindo mal e com muita dor de cabeça e aparentemente em choque. Diante disso, foi encaminhado para atendimento médico no HPM e foi informado ao Ciodes sobre este deslocamento. No HPM, após atendimento, foi nos informado pela equipe profissional que não dispunham de médico para este tipo de atendimento e assim o Márcio foi levado de ambulância TE 197 para o HEAC sob escolta da PMES (vide evolução médica anexa à ocorrência). o paciente atendido no HEAC e atendido pelo psiquiatra e após realização de medicação foi encaminhado novamente para o HPM, estando em avaliação sob escolta e mantido em observação. Diante dos fatos a ocorrência foi o Márcio como conduzido. Informo em tempo que já no PEM, a DHPP, PC1713, nos informou que a arma do Márcio foi recolhido pela perícia da polícia civil. [...]

LARISSA GOMES SENA, na delegacia

[...] que eram por volta de 19h, estava dentro de sua casa, ap 203, ao lado do apartamento da VÍTIMA, quando ouviu gritos de pedido de socorro da VÍTIMA, dizendo: “socorro, socorro”; que a voz que ouviu é da VÍTIMA; que o CONDUZIDO dizia que a VÍTIMA podia pedir socorro, pois não iria adiantar; que por isso olhou pelo olho mágico e viu que a VÍTIMA estava tentando sair de casa, inclusive tentando fechar a porta e o CONDUZIDO tentando sair e continuavam a discutir, o CONDUZIDO insistindo que não adiantava pedir socorro; que com isso pediu para sua colega, BARBARA MORETO PEREIRA, olhar pelo olho mágico da porta também; que BARBARA olhou e disse que viu o CONDUZIDO com uma arma na mão e puxando a VÍTIMA para dentro de casa; que momentos depois ocorreu um disparo de arma de fogo e tudo ficou em silêncio; que a DECLARANTE ligou para o 190 e chamou a polícia; que a VÍTIMA não estava armada quando estava tentando sair de casa, estava inclusive pedindo socorro; afirma que mora no apartamento ao lado do apartamento do local do crime a cerca de 2 anos e nesse período já ouviu barulhos e gritos da VÍTIMA pedindo socorro; que inclusive o CONDUZIDO já chegou várias vezes embriagado, batia na porta do apartamento da DECLARANTE em vez de bater na porta e sua casa; que inclusive o CONDUZIDO quando chegava enbriagado até dormia no corredor do prédio, em frente ao apartamento da DECLARANTE; que após ouvir o disparo correu para dentro do quarto e acionou a polícia; que oportunizado a advogada (OAB/ES 32022) do investgado formular perguntas, perguntou se a testemunha presenciou se a criança (filha do casal) estava no local dos fatos, a testemunha respondeu que não, pois conforme já dito, imediatamente após ouvir o disparo, trancou-se no quarto para acionar a polícia; que perguntou qual o número do apartamento da VÍTIMA, respondeu que é o apartamento 201; que pode afirmar com propriedade que era a voz da VÍTIMA que estava pedindo socorro; que afirma não ser amiga da VÍTIMA, apenas vizinha; que nunca teve alguma briga com o CONDUZIDO, inclusive, teve pouco contato com ele; [...]

LORENA DA SILVA GUIMARÃES, na delegacia

[...] que eram por volta de 19h, estava dentro de seu apartamento, ap 104, em seu quarto, quando ouviu alguns barulhos e em seguida um barulho muito alto, aparentando ser um tiro; que olhou pela janela para ver o que tinha acontecido; que depois ouviu um pedido de socorro de uma voz feminina; que foi para fora de casa, no corredor, se deparou com a filha da VÍTIMA, de nome MAILA que tem apenas 11 anos de idade; que tinha descido do segundo andar; que ela dizia que o CONDUZIDO tinha atirado na VÍTIMA; que a filha do casal dizia: “minha mãe, minha mãe, meu pai atirou na minha mãe”; que a criança disse que a VÍTIMA e o CONDUZIDO tinham brigado e que o CONDUZIDO atirou na VÍTIMA. que disse ainda que o disparo tinha alvejado a orelha da VÍTIMA; que por isso levou a criança para dentro e casa, para a proteger e ligaram para a polícia; que ficaram dentro de casa até a polícia chegar no local; que inclusive a filha da VÍTIMA e do CONDUZIDO disse que os dois brigavam muito, o CONDUZIDO já tinha agredido a VÍTIMA antes; que a criança não entrou em detalhes, pois estava muito nervosa e chorava muito e gritava “socorro, socorro, meu pai atirou na minha mãe”; que a criança abraçou a depoente e chorava copiosamente e abraça muito a declarante; que aberta oportunidade para a ADVOGADA do CONDUZIDO, as perguntas a DECLARANTE respondeu: que não presenciou brigas do casal antes, pois raramente os encontrava; que não tem inimizade com o CONDUZIDO, não é amiga da VÍTIMA e não frequentava a casa da VÍTIMA; que nunca presenciou o CONDUZIDO ser agressivo com algum vizinho; que não visualizou o CONDUZIDO; [...]

BARBARA MORETO PEREIRA, na delegacia

[...] que eram por volta de 19h, estava dentro de sua casa, AP 203, ao lado do apartamento da VÍTIMA quando ouviu uns barulhos, como se estivesse acontecendo alguma coisa dentro de casa e junto com esses barulhos pedidos de socorro da VÍTIMA e reconheceu a voz dela, tendo em vista que outras vezes o casal tinha brigado; que por isso LARISSA, também moradora do apartamento 203, olhou pelo olho mágico e viu a VÍTIMA saindo dentro decasa e tentnando trancar o portão do apartamento com o CONDUZIDO dentro de casa; que LARISSA lhe chamou para olhar e a DECLARANTE viu o CONDUZIDO puxando a VÍTIMA do corredor para dentro de casa; que o CONDUZIDO estava portando uma arma de fogo de cor escura, aparentando ser uma pistola; que quando olhou o CONDUZIDO estava apontando a arma para a VÍTIMA e empurrando a VÍTIMA para dentro de casa; que nesse momento olhou para LARISSA e lhe disse que era para chamar a polícia e nesse momento ouviu um disparo; que por temor correu para dentro do quarto juntamente com LARISSA e lá acionou a polícia; que depois do disparo não ouviram mais nada, ficou um silêncio no prédio; que não teve contato com a filha do casal, após o crime; que sabe que a filha da VÍTIMA estava dentro de casa, pois ouviu a voz dela antes de ocorrer o disparo; que não conseguiu distinguir o que a filha do casal falava, mas ouvia a voz dela abafada no meio da discussão da VÍTIMA e do CONDUZIDO; que o CONDUZIDO chegava embriagado em casa e eram nessas oportunidades que as brigas ocorriam; que inclusive o CONDUZIDO, embriagado, tentava abrir a porta da casa da DELCARANTE por engano; que também o CONDUZIDO já dormiu no corredor do prédio, em frnete a porta do apartamento da DECLARANTE; que sabia que a VÍTIMA e o CONDUZIDO estavam brigando quando ouvia barulhos de impacto, além da voz dos dois, discutindo; que aberta para perguntas da advogada (OAB/ES 32022) do CONDUZIDO, a TESTEMUNHA respondeu: que não é amiga da VÍTIMA, não tem inimizade com o CONDUZIDO e não frequentava a casa da VÍTIMA; [...]

VALDIR CUNHA DA SILVA, na delegacia

[...] que o declarante é pai da vítima Katia Matos da Silva Ferreira; que Kátia era casada com o Policial Militar Marcio Borges Ferreira há aproximadamente 20 anos; que o relacionamento do casal sempre foi marcado por constantes conflitos e agressões, inclusive, Márcio já havia sido preso pela Lei Maria da Penha por agressões a sua filha Kátia; que Márcio já havia ameaçado sua filha de morte por diversas vezes, porém ela sempre o perdoava e relatava o relacionamento; que ontem, por volta das 20h00min, se encontrava em sua residência quando recebeu um telefonema de um Policial Militar, o qual lhe informou que havia ocorrido um problema com a sua filha Kátia e que era para o declarante ir até a casa dela; que o declarante se dirigiu a casa de Kátia, sendo que lá chegando deparou com algumas viaturas da Polícia Militar no local; que ao indagar o que estava acontecendo, foi informado de que Márcio havia assassinado sua filha; que tomou conhecimento também de que Márcio havia sido encaminhado a delegacia para ser autuado em flagrante delito; que sua neta Maila Matos Ferreira, de 11 anos, filha de Kátia com Borges presenciou o momento do assassinato, inclusive, informou ao declarante que filmou parte das discussões que antecedeu ao momento do assassinato, porém não lhe mostrou e disse ter filmado com o celular dde Kátia; [...]

INTERROGATÓRIO, na delegacia

[...] que no dia dos fatos o interrogado saiu de casa para assistir ao jogo do flamengo e quando retornou para casa discutiu com a vítima KÁTIA MATOS DA SILVA FERREIRA; que o interrogado surtou e só se recorda do momento em que uma guarnição da polícia militar chegou ao local; que faz uso de medicamentos controlados para dormir e naquele dia havia feito uso de álcool; que perguntado se a filha do casal estava dentro de casa no momento dos fatos respondeu que sim; que se recorda que a criança se abrigou na casa de um vizinho, mas não sabe dizer se ela saiu antes ou depois do disparo; que perguntado como era a relação do casal respondeu que tinham discussões normas, ocasionadas pelo ciúmes de KÁTIA em relação ao interrogado; que nega agressões anteriores ou ameaças de morte contra a vítima; que perguntado sobre a medida protetiva requerida pela vítima respondeu que os fatos não ocorreram e que a vítima “retirou a queixa” contra o interrogado; que ficaram separados durante um ano e reataram depois deste tempo, sendo que o relacionamento começou a desandar novamente; que alega não se recordar dos fatos, pois estava “meio fora de si”; que perguntado se diaprou contra KATIA respondeu que “provavelmente seja eu”; que dada a palavra ao advogado do interrogado respondeu que foi ao HPM uma vez, salvo engano no ano de 2014, para consulta com médico psiquiatra, mas o médico não receitou medicamentos controlados e achou mhelhor encaminhar o interrogado para se afastar de suas atividades; que o médico orientou o iterrogado a fazer acompanhamento psicológico mas o interrogado preferiu não ser acompanhado por esse tipo de profissional, pois não pretendia parar de trabalhar e também porque temia perder seu porte de arma de fogo; que há cerca de um ano passou a tomar medicamentos controlados para ansiedade e para dormir; que era sua esposa KATIA quem pegava estes medicamentos com conhecidos e entragava para o interrogado; que o médico psiquiatra da Polícia Militar e nem outro profissional da área tinham conhecimento de que o interrogado estava fazendo uso de medicamentos controlados; [...]

PC AILSON MENDES PEREIRA

[...] que no dia 11/04/2021, às 20h00min, a equipe de plantão do DEHPP foi acionada para atender uma ocorrência no endereço localizado na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 655, segundo andar, Bairro Jardim a Penha, Vitória; que chegando ao local havia uma mulher caída sobre uma poça de sangue na porta da saída da cozinha do apartamento, apresentando um ferimento no olho esquerdo; que ao chegar no local o declarante foi informado pelo Policiais Militares que a ocorrência se tratava de um suicídio, mas ao verificar o posicionamento da arma na mão da vítima a quipe não teve dúvidas de que o autos dos fatos havia alterado a cena do crime, colocando a arma na mão da vítima; que a filha do casal estava no local visivelmente abalada e, na presença da testemunha LORENA DA SILVA GUIMARÃES, relatou para o declarante que estava em casa com a mãe KATIA MATOS DA SILVA FERREIRA e que por volta de 18h00min seu pai MARCIO BORGES FERREIRA, cabo da Polícia Militar do Espírito Santo, chegou ao local e logo depois o casal teria iniciado uma discussão; que o motivo da briga seria o fato de MARCIO ter sujado o teclado do computador de KATIA; que MARCIO não gostou de ter sido chamado a atenção pela esposa e a discussãi ficou mais acalorada, momento que ele desferiu um soco no rosto de KATIA; que KATIA começou a gritar por socorro e MARCIU efetuou um disparo com uma pistola no rosto da vítima; que ao avistar a mãe caindo no chão ferida, a filha do casal saiu correndo de dentro do apartamento e foi amparada por vizinhos; que o declarante percebeu que a vítima tinha compleição física franzina e pesava aproximadamente 45 quilos, sendo visível que não oferecia qualquer risco ao marido que, além de fazer parte do grupo especial da Polícia Militar, mede aproximadamente 1090cm de altura e pesa aproximadamente 100 quilos; que o declarante ficou muito estarrecido com a situação, a qual considerou uma covardia e gravou em seu telefone celular a conversa mantida com a filha do casal, chamada MAILA MATOS FERREIRA, em que ela relata a dinâmica do crime; que neste ato o declarante apresenta a gravação perante esta Autoridade Policial para as providências de praxe; que conversou com o vizinho FRANCISCO CARLOS PIMENTA, morador do apartamento ao lado de onde o casal residia, que relatou ter escutado toda a discussão instantes antes do crime e gritos de socorro por parte da vítima; que FRANCISCO relatou ainda ter escutado MARCIO dizendo “pede socorro agora” e logo em seguida um disparo de arma de fogo; que após o disparo os gritos da vítima cessaram num silêncio de morte; que FRANCISCO relatou os fatos alegando temer por sua própria vida em represália futura, tendo em vista que o vizinho é policial militar; que entrevistou ainda a vizinha LARISSA GOMES SENA, que relatou ter ouvido gritos de socorro da vítima e visto através do olho mágico da porta que KÁTIA estava tentando sair de dentro do apartamento, mas estava sendo impedida por MARCIO; que LARISSA relatou ter escutado MARCIO dizendo “pode gritar por socorro, pode fazer o que você quiser”, enquanto segurava e impediu KATIA de sair de dentro do apartamento; que a amiga de LARISSA, chamada BARBARA MORTEO PEREIRA, teria assumido a posição do olho mágico da porta do apartamento e visualizado MARCIO com uma arma na mão, empurrando a vítima para dentro de casa, e logo em seguida um barulho de disparo de arma de fogo; que LARISSA e BARBARA relataram que só abriram a porta do apartamento após a chagada da polícia militar, pois ficaram com medo de MARCIO; que os vizinhos relataram que MARCIO constantemente agredia KATIA e que, por diversas vezes, foi possível escutar a vítima pedindo socorro; que entrevistou o genitor da vítima, senhor WALDIR CUNHA DA SILVA, que relatou que já esperava um final trágico do relacionamento do casal, pois KÁTIA contantemente era agredida por MARCIO; que WALDIR relatou que KATIA já havia terminado o relacionamento diversas vezes, mas reatava após insistência por parte de MARCIO; que todas as testemunhas manifestaram temer por suas vidas caso MARCIO ficasse em liberdade; que diante dos fatos o declarante informou aos policiais militares CABO SANTOS e SOLDADO CAIO que MARCIO seria preso em flagrante delito e apresentado à Autoridade Competente para providências de praxe, mas foi informado que ele estava sendo medicado num Hospital e que a ocorrência da polícia militar seria lavrada como suicídio, causando estranheza ao depoente; que a pistola arrecadada no local o crime foi recolhida pela equipe da perícia criminal; que por determinação da Autoridade Policial plantonista a equipe do DEHPP reotrnou para a base, após os procedimentos pertinentes e os policiais militares assumiram a ocorrência para lavratura do auto de prisão em flagrante delito; [...]

MAILA MATOS FERREIRA

[...] que tem 11 anos; que sabe onde está; que está em um lugar que vai falar sobre o que aconteceu no dia; que entende que está em uma audiência; que o pai da depoente tinha sujado o computador da mãe da depoente de trabalho; que eles começaram a discutir e ele atirou nela; que isso aconteceu de noite; que isso aconteceu na cozinha; que isso aconteceu em um apartamento; que quando isso aconteceu não tinha outro adulto por perto além de seu pai e sua mãe; que depois disso saiu do apartamento e as pessoas do prédio a ajudaram; que recebeu tratamento psicológico; que por enquanto não está mais recebendo tratamento psicológico; que não sabe se gostaria de continuar recebendo tratamento psicológico; que quando isso aconteceu tinha 11 anos e continua tendo 11; que faz aniversário em 20 de dezembro; que hoje mora com sua avó e com a tia Sonia; que no fim do ano vai se mudar para Belo Horizonte; que sua mãe chama Katia Matos da Silva Ferreira; que sabe que seu pai se chama Márcio, mas não sabe o sobrenome dele; que seu pai tinha sujado o computador de trabalho de sua mãe com comida; que então eles começaram a discutir e seu pai acabou atirando nela; que isso aconteceu de noite; que isso aconteceu na cozinha; que isso aconteceu em um apartamento; que não tinha outra pessoa no apartamento quando isso aconteceu; que depois que isso aconteceu saiu correndo do apartamento, deu a volta no prédio e acabou que uma vizinha do primeiro andar a ajudou; que não sabe o nome da vizinha; que recebeu tratamento psicológico; que essas coisas que aconteceram prejudicaram em sua vida esolar; que sua mãe a ajudava nas tarefas; que sente falta dela; que isso que aconteceu a prejudicou na esola; que atualmente mora com sua avó e com a moça que está cuidando dela, porque sua avó é meio doente; que pro fim do ano vai morar em Belo Horizonte; que seu avó se chamava Valdir Cunha da Silva; que sua avó se chama Iacy; que ela é mãe de sua mãe; que o Valdir é pai da sua mãe; que não tem contato com nenhum familiar do seu pai; que antes disso acontecer o Márcio não bateu ou agrediu a depoente; que há muito tempo atrás ele tinha agredido sua mãe; que eles tinham divorciado e acabaram voltando; que eles se divorciaram por causa disso; que viu o Márcio dando o tiro; que isso aconteceu na cozinha; que nesse momento estava com sua mãe na cozinha; que ela ia fazer um ovo frito para comerem; que não viu mais nada depois do tiro; que depois do tiro saiu correndo; que gosta de brincar; que gosta de brincar de pique; que quando a audiência terminar está pensando em assistir TV; que quer assistir Youtube; [...]

LARISSA GOMES SENA, em juízo

[...] que no dia do acontecido estava em casa com a menina que mora consigo; que cada uma estava no seu quarto; que estavam com a porta aberta; que começaram a ouvir barulho de gritos e ouviram um pedido de socorro; que ela chamou a depoente para ver, dizendo que achava que era uma briga; que ela falou que achava que era a vizinha; que foram até a porta; que na hora não pensaram em abrir a porta por medo, pois a pessoa estava pedindo socorro; que a depoente olhou primeiro pelo olho mágico e viu a vítima; que moram do lado; que ela já tinha saído do apartamento e estava tentando sair pela grade; que tinha uma grade depois da porta que dividia o corredor para a porta da casa da depoente; que viu ela tentando sair; que ainda estava brigando com o acusado; que estavam brigando verbalmente; que falou com sua amiga que achava que eles estavam brigando e pediu para ela olhar; que ela olhou e viu o acusado puxando a vítima, viu o acusado com uma arma e logo depois ouviram um disparo; que depois saíram correndo para o quarto e não ouviram mais nada; que a depoente ligou para a polícia; que estava demorando para antender; que no mesmo tempo a amiga da depoente ligou para a síndica; que a síndica falou para não saírem do apartamento e ligarem para a polícia; que fizeram isso até a polícia chegar; que não sabiam o que tinha acontecido; que ouviram o tiro, mas não sabiam se tinha acertado nela ou não; que tinha pouco tempo que morava lá; que era uma república; que briga assim, gritaria, nunca tinha ouvido; que confirma o depoimento de fls. 12; que o apartamento da depoente á ao lado do apartamento da vítima e do réu; que é porta com porta; que são 4 apartamento por andar; que cada apartamento tem duas portas de entrada; que são duas portas uma de frente para a outra e duas portas lado a lado; que isso dá um vão; que esse vão é tipo um corredor desses dois apartamento e tem um grade limitando essas quatro portas para o corredor; que a grade é comum para os dois apartamentos; que podem manter a grade aberta ou trancada; que como olhou pelo olho mágico não teve uma visão tão clara, mas ela estava na grade tentando sair pela grade; que viu essa parte e pediu para sua amiga olhar; que não viu como ela voltou, se ele a puxou; [...]

BARBARA MORETO PEREIRA, em juízo

[...] que nesse dia estava em casa com a Larissa; que estava em sua quarto e a Larissa no dela; que ouviram um grito de socorro; que reconheceu a voz da vizinha; que foram olhar na porta para ver se estava acontecendo alguma coisa; que tinham um certo receio do réu porque ele era uma pessoa um pouco mais quieta e de vez em quando ele chegava bêbado em casa e tentava entrar na porta da depoente; que por conta disso tentavam manter uma certa distância; que ele tentava abrir a porta da casa dele, não conseguia e vinha na da depoente; que tentaram olhar por dentro do olho mágico; que a Larissa viu a vizinha saindo de dentro de casa; que a Larissa falou para a depoente olhar porque achava que eles estavam brigando; que quando foi olhar ela estava tentando fechar o portão; que parecia que era para ele não sair atrás dela; que ele saiu de dentro de casa; que nisso ele puxou a vítima e a empurrou para dentro da porta; que nesse momento viu a arma na mão dele; que falou para a Larissa ligar para a polícia pois ele estava armado; que no momento que terminou de falar ouviu o barulho de tiro; que saíram correndo para dentro do quarto; que a Larissa ligou para o 190 e a depoente ligou para a síndica; que não estavam conseguindo ligar pois ninguem estava atendendo; que a síndica falou para ficarem dentro de casa e não saírem; que só saíram de dentro de casa quando a síndica falou que ele já tinha sido levado; que ouviu também a voz da Maila dentro de casa; que não conseguia entender o que ela falava, mas escutou a voz; que não viu a Maila saindo; que não a viu correndo nem nada; que já ouviu muitas brigas; que morou lá durante 4 anos; que eles sempre brigavam; que não conseguia entender o que era; que às vezes ouvia barulhos estrabho dentro de casa; que não era de coisa quebrando, mas como se estivesse batendo na parede; que uma vez a briga foi tão feia que chegaram a ligar para a polícia; que ninguém apareceu e depois ficou silêncio; que as brigas eram constantes; que não tinham muito contato com a Maila; que geralmente ouve-se criança gritar, brincar, mas quase não ouviam a voz da Maila; que chegou a ver o réu com a arma na mão; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; [...]

O exame de micropigmentação balística concluiu que “o encamisamento metálico extraído de KATIA MATOS DA SILVA FERREIRA (RG/DML Nº 652/2021), foi propelido pela Pistola, marca Glock, calibre 9mm, modelo G17 Gen5, nº de série BNVG346”.

Referida arma é propriedade da Polícia Militar e se encontrava em posse do Recorrente.

Transcrevo, ainda, alguns pontos do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta:

[...]

Aos exames, à simples inspeção ocular, a perito constatou:

Grande quantidade de substância hematóide sobre o piso localizado abaixo do crânio da vítima.

01 (uma) lesão pérfurocontusa, semelhante à produzida por entrada de projétil propelido por arma de fogo (PAF), característico de produzido com o cano da arma de forma encostada no cadáver, com lesão em câmara de mina de Hoffman, com bordas evertidas e assimétricas, na região do crânio do cadáver.

Presença de uma lesão do tipo hematoma, arroxeado, como tendo sido provocado há alguns dias atrás (cerca de 3 ou 4 dias).

Ausência de demais lesões corporais com sinais de recenticidade.

Obs - Tiro com o cano apoiado ou encostado: não encontrando espaço para a expansão necessária, é frequente que esses gases desloquem os tecidos moles dos planos ósseos subjacentes e provoquem uma verdadeira ruptura explosiva dos tecidos moles locais. Com a expansão dos gases e ruptura da pele local forma-se uma cratera, de bordas evertidas, inteiramente irregulares, a que HOFFMANN denominou de orifício em forma de boca de mina.

d) Dos vestígios:

Não foram encontrados quaisquer sinais de arrombamentos na porta de acesso à residência, bem como nas janelas.

No piso do hall de acesso à residência foram observadas manchas de sangue por transferência de contato que outras pessoas tenham passado esse local.

No tapete de hall de acesso do apartamento fora observado o outro pé do chinelo da vítima, sugerindo que esta estivesse posicionada sobre o tapete quando abordada pelo agressor.

No interior da residência não fora observado desalinhos de objetos.

Na mão esquerda do cadáver fora observado uma pistola calibre .9mm posicionada com o cabo invertido (vide foto nº 17), incompatível como tendo sido utilizada pela vítima para perpetrar disparos, o que exclui a possibilidade de auto-eliminação.

No armário posicionado atrás da cabeça da vítima, a uma altura de aproximadamente 30 cm, foram observadas manchas de sangue por espargimento, indicando de a vítima já estivesse com a cabeça nessa altura, ou seja, deitada, no momento do disparo.

[...]

A defesa fundamenta que o fato de a vítima e o recorrente discutirem constantemente e esse ser o contexto no qual o crime foi supostamente cometido afasta tanto a qualificadora relativa ao motivo fútil quanto a relativa ao meio que dificultou a defesa da vítima.

Acresce a essa fundamentação negativa genérica em relação à questão de gênero que supostamente permeia os fatos apurados na ação penal para postular, também, o afastamento da qualificadora do feminicídio.

No entanto, o que nossa jurisprudência há muito leciona é que o decote de qualificadoras no juízo prelibatório típico da decisão de pronúncia é totalmente excepcional, que somente se determina face a prova inequívoca de sua improcedência, o que entendo não ser o caso dos autos.

A prova testemunhal sugere os contornos de uma relação conjugal permeada por abusos domésticos por anos, culminando em uma discussão após a qual a vítima foi supostamente impedida de sair de casa pelo recorrente, arremessada ao chão, onde foi alvejada com disparo de arma de fogo a curta proximidade.

Assim, entendo que eventual afastamento das qualificadoras postas pelo Ministério Público somente pode ser advogado junto ao juízo constitucionalmente competente para apreciação do mérito da causa.

No mesmo sentido em relação à pretensão de absolvição no crime de fraude processual.

A despeito de constar no laudo pericial e no depoimento do Investigador de Polícia Civil que era possível observar que a arma de fogo fora propositalmente posicionada na mão da vítima como forma de ludibriar a investigação policial, no próprio relato do Investigador extraímos que ele foi informado pelos Policiais Militares de que a ocorrência era um suicídio e que assim seria relatado no procedimento da corporação.

Mesmo tratando-se de crime formal, como bem indicado pela defesa, o trecho referenciado afasta, a meu entender, a absoluta ineficácia do meio a que se apega para postular a absolvição sumária.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006731-09.2021.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCIO BORGES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. FRAUDE PROCESSUAL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria em crimes dolosos contra a vida, impõe-se a pronúncia. 2. Recurso conhecido e improvido.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.